Tribunal: TCU
Processo: 032.279/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11140/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.279/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Debora de Sousa Guedes Lopes (XXX.831.202-XX); Eliane Schaeffer (XXX.791.740-XX); Felipe Guimaraes Neves (XXX.843.607-XX); Gabriel Cesa Possamai (XXX.182.949-XX); Luana Caroline Xavier Gomes Lima (XXX.587.587-XX); Lucas Augusto Fernandes de Oliveira Mialski (XXX.209.187-XX); Rafaella Santos Mafaldo (XXX.150.994-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.